Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018341-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARA ALVES PINTO - CPF: 616.173.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO ALVES PINTO - CPF: 278.254.348-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018341-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: RENE ADÃO ALVES PINTO

AGRAVADOS: BANCO SISTEMA S/A

TERCEIRO INTERESSADO: TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, LAZARA ALVES PINTO e AUGUSTO ALVES PINTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO – RECUSA BASEADA NA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FÍSICA DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRINCÍPIO DA FÉ PÚBLICA REGISTRAL – SÚMULA 319 DO STJ

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A RECUSA – ENCARGO QUE NÃO IMPÕE ÔNUS EXCESSIVOS –

RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de inexistência física de imóvel regularmente registrado perante o Cartório de Registro competente, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade decorrente da fé pública registral (art. 252 da Lei no 6.015/73).

2. O ônus de comprovar a inexistência do imóvel recai sobre quem alega tal fato, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando meras afirmações genéricas desprovidas de suporte probatório.

3. Embora a Súmula 319 do STJ estabeleça que
"o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado"
, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que tal recusa deve ser fundada e razoável, não se admitindo justificativas genéricas ou desprovidas de suporte probatório.

4. O encargo de depositário de bem imóvel tem caráter predominantemente formal e não impõe ônus excessivos ou desarrazoados ao executado, especialmente quando se trata de imóvel de sua propriedade.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RENÉ ADÃO ALVES PINTO
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na
Execução de Título Extrajudicial no 0001802-69.1996.8.11.0041
interposta por
BANCO SISTEMA S/A,
que rejeitou sua recusa em aceitar o encargo de fiel depositário de imóvel penhorado que, segundo alega o agravante, inexiste fisicamente.

Em síntese, alega o agravante que o imóvel objeto da penhora (matrícula no 73.787 do 5o CRI de Cuiabá, descrito como "uma área de terra 144 hectares, denominado de Meira, na Zona Rural do Município de Cuiabá-MT") não existe fisicamente, tornando impossível o exercício do encargo de depositário. Sustenta que não anuiu com tal encargo eis que a decisão agravada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao lhe impor
múnus público
de impossível cumprimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e exonerá-lo do encargo de depositário.

A liminar postulada foi
indeferida
, conforme ID no 292461888.

O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID. 298008864.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Execução
interposta por
BANCO SISTEMA S.A.
em face de
TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, RENÊ ADÃO ALVES PINTO e LÁZARA ALVES PINTO
, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, sob o no 0001802-69.1996.8.11.0041.

A execução foi proposta em 1996, visando a cobrança de valor histórico de R$ 688.476,90, referente a um Contrato de Empréstimo (no 15382314075) firmado em 12/04/1995. O débito atualizado, conforme informações constantes dos autos, já ultrapassa R$ 15.424.307,75.

Durante o prolongado trâmite processual de quase 30 anos, diversas tentativas de localização de bens dos executados foram realizadas, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas para a satisfação integral do crédito.

Em abril de 2025, o exequente identificou a existência de um imóvel rural de propriedade do executado RENÊ ADÃO ALVES PINTO, registrado sob a matrícula no 73787 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, tratando-se de uma área de terra de 144 hectares, denominada "Meira", localizada na zona rural de Cuiabá.

O exequente requereu então a penhora do referido imóvel, o que foi deferido pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário.

Na mesma decisão que determinou a penhora, o juízo nomeou o executado RENÊ ADÃO como fiel depositário do bem, designou perito avaliador e fixou honorários periciais no valor de R$ 3.500,00, a serem depositados pelo exequente.

O executado RENÊ ADÃO apresentou manifestação recusando-se a aceitar o encargo de fiel depositário, alegando que o imóvel penhorado seria inexistente fisicamente, o que tornaria impossível o cumprimento da obrigação.

Sobreveio a decisão agravada que rejeitou a recusa do executado, mantendo sua nomeação como fiel depositário, sob o fundamento de que a mera alegação de inexistência do imóvel, desacompanhada de qualquer prova, não seria suficiente para afastar a presunção de existência do bem regularmente matriculado.

Pois bem.

De início
, observa-se que a alegação de inexistência física do imóvel objeto da penhora, apresentada pelo agravante, não veio acompanhada de qualquer elemento probatório. Conforme bem destacou a magistrada de primeiro grau, o imóvel está devidamente registrado sob a matrícula no 73787 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, documento dotado de fé pública que goza de presunção de veracidade quanto à existência do bem.

Nos termos do art. 252 da Lei no 6.015/73, os registros públicos produzem todos os efeitos legais ainda que posteriormente se cancelem ou se declarem nulos. Trata-se da consagração legal do princípio da fé pública registral, que confere presunção de veracidade ao registro imobiliário até prova em contrário.

No caso em tela, caberia ao agravante, na qualidade de proprietário do imóvel e por sustentar sua inexistência, o ônus de apresentar prova robusta capaz de infirmar a presunção de veracidade do registro imobiliário, nos termos do art. 373, II do CPC. Contudo, limitou-se a fazer alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

Quanto à possibilidade de nomeação do executado como depositário de bem imóvel penhorado, o art. 840, §1o, do CPC é expresso ao dispor:

"Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

III -
os imóveis rurais
, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

[...]

§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado
nos casos de difícil remoção
ou quando anuir o exequente.

Note-se que a lei autoriza expressamente a nomeação do próprio executado como depositário quando se tratar de bem imóvel, independentemente de sua aceitação expressa. A lógica da norma está justamente no fato de que, por sua natureza, os bens imóveis não podem ser facilmente ocultados ou removidos, tornando o encargo de depositário predominantemente formal.

Em relação à alegada necessidade de anuência prévia do nomeado, é bem verdade que a Súmula 319 do STJ estabelece que "
O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado"
.

Contudo, a jurisprudência dos tribunais pátrios evoluiu no sentido de que tal recusa deve ser devidamente justificada e razoável. A mera alegação de inexistência do bem, desprovida de qualquer elemento probatório, não atende a esse requisito.

A propósito, cito os seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais - Nomeação de sócio da executada para exercer o encargo de depositário fiel de bens móveis - Recusa sem justificativa plausível - Inadmissibilidade - Ainda que a súmula 319 do STJ preveja a possibilidade de recusa do compromisso, prepondera o entendimento de que ela deva ser justificável. Na hipótese, o ora agravante apenas argumentou que não haveria a obrigação legal de exercer o múnus e que, se o aceitasse, lhe seria muito dispendioso. Agravante que, ademais, já figura como depositário fiel dos mesmos bens noutro processo. - Recurso desprovido."

(TJSP, AI n. 2039962-30.2022.8.26.0000, rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 10.8.2022)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que nomeou o executado como depositário fiel do veículo penhorado, ante a concordância da credora. Pedido posterior de exoneração que foi acolhido pelo D. Juízo "a quo", com a nomeação da exequente ao cargo . INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE, que requereu a manutenção do executado no cargo. Exame: ainda que o cargo de depositário fiel não possa ser imposto à parte, "ex vi" da súmula 319 do E. Superior Tribunal de Justiça, o executado, quando incumbido ao encargo, deverá trazer motivo plausível para acolhimento da exoneração. A falta de garagem, por sua vez, não é justificativa suficiente a comprovar ausência de condições de manutenção do veículo . Alegação de encerramento do contrato de locação residencial, cuja prova não veio aos autos. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21175744420228260000 SP 2117574-44.2022 .8.26.0000, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/06/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO ENCARGO DE DEPOSITÁRIO - SÚMULA 319 DO C.STJ – RECUSA QUE DEVE SER EXPRESSAMENTE JUSTIFICADA - RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MÁ-FÉ DO AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2081931-88.2023 .8.26.0000 São Caetano do Sul, Relator.: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 15/05/2023, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2023)

No caso em apreço, não se verifica qualquer justificativa plausível para a recusa do agravante em exercer o encargo de fiel depositário, especialmente considerando que se trata de imóvel do qual ele é proprietário e que já exerce o mesmo encargo em outro processo (execução movida pelo Banco Bradesco S.A. - Processo no 0013597-23.2006.8.11.0041).

Registre-se, ainda, que o encargo de depositário de bem imóvel não impõe ônus excessivos ou desarrazoados ao executado, limitando-se à conservação do bem em seu estado atual e à comunicação ao juízo de eventuais problemas que possam comprometer seu valor.

Por fim, de se ressaltar que a execução em questão tramita desde 1996, há quase 30 anos, sem que o credor tenha conseguido satisfazer seu crédito, circunstância que reforça a necessidade de se imprimir maior efetividade aos atos executivos, evitando-se manobras processuais protelatórias.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025